Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PLATAFORMA DE VENDA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE. CANCELAMENTO DA VIAGEM. OFERTA EXTEMPORÂNEA DE OUTRA PASSAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

1. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser), que é remunerada não apenas pelo uso de aplicativo e da tecnologia desenvolvida, mas também pela intermediação no serviço de transporte, responde pelo cancelamento da viagem sem prévio aviso ao passageiro, sobretudo quando é não possível identificar o transportador.
2. A oferta extemporânea de outra passagem de transporte terrestre com saída prevista para até meia noite, em substituição à viagem cancelada, marcada para as 20h30, não exclui a responsabilidade da empresa pelos danos suportados pelo consumidor que, premido pelo risco de perder as diárias de hotel já adquiridas, busca alternativa para viabilizar a viagem.
3. O cenário que inclui o cancelamento da viagem momentos antes do embarque, agravado pela demora em disponibilizar alternativa viável, impondo ao consumidor incertezas, aflições e o ônus de encontrar outra forma de chegar ao destino para não perder as diárias de hotel já pagas, extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
4. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$1.500,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.